Tribunal: CARF
Processo: 10580.722759/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722759/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
COLARES PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica o Pedido de
Restituição de fls. 07/08 (PER/DCOMP no 15219.59801.240409.1.6.02-0356, que retifica o
PER/DCOMP no 04001.74003.221208.1.2.02-7260 – fls. 02/06), no qual pleiteia a restituição de
Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 70.388,46.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório de fls. 11, assim
fundamentado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722759/2010-05
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2010-05

3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2004 (DE 01/01/2003 A
31/12/2003)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 32695.67528.310305.1.3.02-1042
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, Parágrafo
2o do art. 2o do art. 21 e art. 28 da IN RFB no 900, de 2088, com alterações
posteriores.

Cientificado da decisão em 07/10/2009 (fls. 12), o contribuinte, irresignado,
apresentou em 06/11/2009 a Manifestação de Inconformidade às fls. 13/32 alegando que:
a) havia apurado um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003 e
apresentou uma Dcomp (PER/DCOMP 32695.67528.310305.1.3.02-1042), compensando um
débito de estimativa mensal de IRPJ, referente a fevereiro/2005, no valor de R$ 7.448,69;
b) referida compensação não foi homologada pelo Fisco por estar o valor do saldo
negativo de R$ 8.857,69 constante na Dcomp discrepante em relação à sua DIPJ, na qual
constava um saldo devedor de R$ 8.236,09 (cópia do despacho decisório às fls. 86);
c) diante disso, o interessado revisou os valores e constatou que cometeu
equívocos no preenchimento da DIPJ/2004, nas linhas 08 (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
12 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa) da Ficha 12B, e em seguida efetuou a
retificação da DIPJ, consignando o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 70.388,46;
d) como ainda não havia se esgotado o prazo prescricional, em 31/03/2008
providenciou de boa-fé o recolhimento do débito cuja compensação não havia sido homologada
(comprovante às fls. 102), bem como entregou o PER no 04001.74003.221208.1.2.02-7260,
posteriormente retificado pelo presente PERDCOMP no 15219.59801.240409.1.6.02-0356;
e) a restituição ora pleiteada foi indeferida pelo simples fato de o crédito já ter
sido objeto de outra Dcomp já apreciada, sem que tenha sido realizada uma detida análise do
caso concreto;
f) com efeito, o despacho decisório se fundamenta na premissa de que teria
ocorrido a preclusão consumativa do seu direito de reaver o saldo negativo, olvidando as
circunstâncias de que o pleito através do qual o crédito teria sido supostamente analisado (i)
consubstanciava uma Declaração de Compensação, e não um Pedido de Restituição, e (ii)
consignava quantia significativamente inferior àquela vindicada no bojo do presente pleito
ressarcitório;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2010-05

g) a existência e extensão do seu direito creditório não foram avaliadas em
nenhum momento pelas autoridades fiscais, tendo sido não homologada a compensação pelo
único fato de os sistemas da RFB terem identificado divergência de informações constantes no
PERDCOMP e na DIPJ original apresentada, sendo que esta última tem caráter meramente
informativo e não de confissão de dívida;
h) não pode a autoridade fiscal furtar-se em analisar os documentos
comprobatórios e afastar sumariamente o seu direito de reaver o saldo negativo de IRPJ a que faz
jus, sob pena de ofensa a uma série de preceitos constitucionais; i) sob pena de afronta ao
princípio da verdade material, não pode a autoridade fiscal negar o reconhecimento de seu direito
creditório, uma vez demonstrada a sua efetiva existência e extensão;
j) pelo princípio da tipicidade tributária, da legalidade, da moralidade
administrativa, há de ser ressarcido o valor nos termos dos arts. 165 do CTN e do art. 74 da Lei
no 9.430/96, não podendo o Poder Público se apropriar ilegitimamente de bens dos seus
jurisdicionados,
k) a quantia de R$ 61.530,77 correspondente à diferença entre o crédito pleiteado
no PER e aquele informado na DCOMP não foi anteriormente pleiteada e nem analisada pela
autoridade fiscal;
l) na DIPJ foram declarados equivocadamente valores discrepantes dos
efetivamente verificados no período; as estimativas mensais totalizam R$ 90.140,61 e o IRRF
sobre receitas regularmente oferecidas à tributação perfazem R$ 9.046,48, resultando num saldo
negativo de IRPJ de R$ 70.388,46;
m) ressalta, ainda, que os juros sobre capital próprio que deveriam constar na
linha 06 da Ficha 06B equivocadamente foram informados na linha 03, mas tal equívoco não
desnatura a realidade dos fatos;
n) requer, assim, seja reconhecido o seu direito creditório de R$ 70.388,46
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, com o consequente deferimento
do pedido de restituição.
Em sessão de 16 de janeiro de 2015 (e-fls. 278) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
É de se reconhecer o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ até o
limite das parcelas comprovadas. O imposto de renda retido na fonte
devidamente comprovado compõe o saldo negativo do imposto desde que as
respectivas receitas tenham sido computadas no lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2010-05

O relator identificou que foram transmitidos 12 PER/DCOMPs vinculados ao
crédito de saldo negativo de IRPJ de 2003 e entendeu que apenas o PER/DCOP aqui poderia ser
objeto de apreciação.
Ato contínuo, realizou apuração do saldo negativo do período. Validou dois
recolhimentos via DARF e uma retenção de Juros sobre capital próprio (código 5706). No
entanto, não reconheceu a estimativa compensada de maio, a qual não teria sido anteriormente
não homologada. Relata que esta compensação está controlada no PAF 10580.901187/2010-11,
que se encontra encerrado, sem apresentação de contestação.
O relator também não validou um retenção de IRRF sobre rendimentos
financeiros (3426) por entender que não estaria comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes, ainda que constasse na DIPJ (ficha 06C) um montante muito
superior, pois “não há como dizer, pelos elementos disponíveis nos autos, que estes valores
foram devidamente oferecidos à tributação. O simples fato de ser o valor declarado na ficha
06C muito maior que o valor recebido da fonte pagadora em questão não demonstra de que tal
rendimento foi computado na determinação do lucro real. Haveriam de ser carreados aos autos
esclarecimentos e documentos adicionais que demonstrassem tal fato”.
Concluída a apuração, restou reconhecido R$ 18.169,14 a título de saldo negativo
de IRPJ (e-fls. 285).
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 294), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Sua defesa centra-se na validação das parcelas não confirmadas pela DRJ, iou
seja, a estimativa compensada e não homologada de maio de 2003 (R$ 50.945,25) e a retenção
de IRRF (R$ 1.274,08).
No primeiro caso, defende que o valor correspondente à compensação deve
compor a apuração do IRPJ pois o débito não homologado será objeto de cobrança
administrativa. Relata, inclusive, que o débito foi parcelado (PAF 10580.901228/2010-79).
Quanto à retenção, afirma que “o valor oferecido à tributação a título de renda
fixa supera, e muito, o valor sobre o qual retido o IR cuja apropriação pretende ver a
Recorrente assegurada.” Repete o argumento de que os rendimentos correspondentes (R$
6.370,38) estão englobados no montante de R$ 2.476.946,20 declarados na DIPJ:
“não restam dúvidas de que deve ser reconhecido o direito de a Recorrente ver
incluído no cômputo do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003
também o IRRF código de receita 0346, no montante de R$ 1.274,08”. (e-fls. 307)
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2010-05

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Resta pendente de análise a validação de duas parcelas da apuração do IRPJ. A
DRJ realizou a apuração conforme abaixo:

Pleiteado
Confirmado
Parcelas do crédito:

Estimativa Mai/03
50.945,25
Não confirmado
Estimativa Nov/03
203,33
203,33
Estimativa Dez/03
33.241,28
33.241,28
IRRF cód. 3426
1.274,08
Não confirmado
IRRF cód. 5706
7.772,40
7.772,40
Total crédito:
93.436,34
41.217,01
IRPJ devido:
23.047,87
23.047,87
Saldo Negativo IRPJ:
-70.388,47
-18.169,14

Tratemos inicialmente da estimativa compensada de R$ 50.945,25 de maio de
2003.
A discussão sobre a validação de parcelas de estimativas compensadas por
DCOMP não homologadas encontra-se superada após a edição da súmula 175 (vinculante) que
possui a seguinte redação:
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo”.
Portanto, a parcela de R$ 50.945,25 deve compor a apuração do IRPJ.
E quanto à retenção de IRRF (R$ 1.274,08), entendo que também deve ser
validada para compor a apuração do IRPJ. O simples fato de que consta mais de dois milhões de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2010-05

reais tributados como receita financeiro em 2003 já seria suficiente validar a retenção de apenas
R$ 1.278,08. Para a validação da retenção, importa que haja rendimento tributado em valor
correspondente à retenção realizada. A questão é apenas matemática, pois o IRPJ foi tributado
considerando um rendimento financeiro sabidamente superior ao correspondente à retenção.
Portanto, a retenção de IRRF deve compor a apuração, que ficou ao final apurada
conforme abaixo:

Pleiteado
Confirmado (CARF)
Parcelas do crédito:

Estimativa Mai/03
50.945,25
50.945,25
Estimativa Nov/03
203,33
203,33
Estimativa Dez/03
33.241,28
33.241,28
IRRF cód. 3426
1.274,08
1.274,08
IRRF cód. 5706
7.772,40
7.772,40
Total crédito:
93.436,34
93.436,34
IRPJ devido:
23.047,87
23.047,87
Saldo Negativo IRPJ:
-70.388,47
-70.388,47

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 é de R$
70.388,47.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 340
DF CARF MF
Original